Tribunal: STF
Processo: ARE 1348800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PROCESSOS DESMEMBRADOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PREVALÊNCIA. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA RELATIVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DA DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Em sede de embargos infringentes, o reexame do mérito da apelação criminal fica restrito ao ponto de divergência entre os julgadores.



    2. No presente caso, verifica-se que o dissenso diz respeito á vinculação do julgamento da presente ação penal àquela que foi desmembrada (0000223-56.2017.4.03.6104), relativa aos corréus, para que a pena-base do crime do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso I, da lei 11.343/2006 seja reduzida e incida a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    3. Ressalta-se que ao Ministério Público Federal é resguardado o princípio constitucional da independência funcional, estabelecido no artigo 127, § 1º, da Constituição Federal, que permite aos seus membros atuarem com autonomia funcional, sendo perfeitamente possível que um membro entenda no sentido contrário a outro representante ministerial, não estando vinculados às manifestações anteriormente apresentadas por seus antecessores.



    4. O membro do Ministério Público Federal atuante nos presentes autos não estava vinculado ou impossibilitado de recorrer em decorrência de nos autos desmembrados não ter havido a interposição de recurso de apelação por outro membro ministerial.



    5. No entanto, o princípio da isonomia espraia-se também dentro de cada processo, exigindo o mesmo tratamento em relação aos corréus. O artigo 580 do CPP reflete essa necessidade - determinando que no julgamento de recursos os juízes estendam a solução benéfica a todos os corréus, ainda que não tenham recorrido, se os motivos albergados forem de caráter objetivo e puderem lhes alcançar.



    6. Observa-se que o artigo 30 do Código Penal, no tocante ao concurso de pessoas, dispõe que: 'Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime'. Entende-se que o referido dispositivo estabeleceu que as circunstâncais objetivas, entendidas estas como relacionadas ao fato delituoso, se comunicam desde que entrem na esfera de conhecimento dos coautores, bem como acontece com as circunstâncias subjetivas de caráter pessoal quando elementares do tipo.



    7. A quantidade e natureza da droga, dispostas no artigo 42 da Lei de Drogas, são circunstâncias objetivas do crime, já que relacionadas ao fato delituoso e não à pessoa do réu, de forma que se comunicam entre os corréus. Entendo que, desse modo, a valoração de tais circunstâncias deva se dar de forma igualitária, porquanto a quantidade de droga apreendida e a sua natureza é a mesma para os três corréus, não havendo que considerá-las mais gravosas apenas para um corréu em razão do desmembramento dos autos, em observância ao princípio da isonomia.



    8. Na terceira fase, em relação à causa de diminuição do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, motivo da divergência, observa-se que, em decorrência do acusado ter uma ação penal em andamento contra ele (Ação Penal 0000223-56.2017.4.03.6104), considera-se que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, se dedica a prática de atividades criminosas, o que é capaz de afastar a causa de diminuição. Precedentes.



    9. Embora tenha incidido a referida diminuição em benefício aos corréus na Ação Penal 0000223-56.2017.4.03.6104, há contra o embargante circunstância subjetiva relativa à sua dedicação a prática de atividades criminosas, que não se comunica aos demais corréus.



    10. Embargos infringentes parcialmente providos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 127, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No voto vencido, entendeu-se que, em se tratando de mesmos fatos e de mesmas condições objetivas, não seria possível nestes autos o provimento ao recurso da acusação, sob pena de afronta ao artigo 29 do Código Penal.



    Não obstante, ressalta-se que ao Ministério Público Federal é resguardado o princípio constitucional da independência funcional, estabelecido no artigo 127, § 1°, da Constituição Federal, que permite aos seus membros atuarem com autonomia funcional, sendo perfeitamente possível que um membro entenda no sentido contrário a outro representante ministerial, não estando vinculados às manifestações anteriormente apresentadas por seus antecessores.



    O membro do Ministério Público Federal atuante nos presentes autos não estava vinculado ou impossibilitado de recorrer em decorrência de nos autos desmembrados não ter havido a interposição de recurso de apelação por outro membro ministerial.



    Ademais, ao conhecer do recurso da acusação, acaba-se por resguardar a voluntariedade recursal da apelação, conferindo ao membro ministerial a liberalidade de avaliar o caso e interpor recurso conforme a sua convicção, de acordo com os artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, o fato de não ter havido recurso nos autos da Ação Penal 0000223-56.2017.4.03.6104, não limitava ou impossibilitava que o próprio membro ou diferente membro do Parquet interpusesse recurso de apelação nestes autos, ainda que tenha havido o desmembramento e se tratem de mesmos fatos criminosos.



    No entanto, é inegável a importância do princípio da isonomia ou igualdade no nosso ordenamento jurídico. Afirmado nas revoluções liberais, obriga que todos sejam tratados igualmente perante a lei e perante o Estado.



    Tal princípio, no processo penal, deve implicar em tratamento isonômico entre os acusados em geral, mesmo em feitos diversos, desde que estejam na mesma situação. Daí a própria lógica dos precedentes, presidida pela ideia de que se deve aplicar a mesma solução a casos similares, exigindo-se 'a distinção' quando se aventarem solução diferentes. Daí também o esforço que os juízes fazem para tratar os diversos casos que lhes chegam às mãos de maneira similar ou idêntica, se idênticas ou semelhantes as situações, e de forma diferente, se diferentes os casos, em aplicação do princípio universal de justiça segundo o qual esta virtude consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. 



    O princípio da isonomia espraia-se também dentro de cada processo, exigindo o mesmo tratamento em relação aos corréus. O artigo 580 do CPP reflete essa necessidade - determinando que no julgamento de recursos os juizes estendam a solução benéfica a todos os corréus, ainda que não tenham recorrido, se os motivos albergados foram de caráter objetivo e puderem lhes alcançar.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente